Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-85.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001738-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MORESI KAWATOKO ESPIRITO SANTO - CPF: 033.381.271-97 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
demandada
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para reconhecer a ilicitude na inserção do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito

e inexistência de relação jurídica entre as partes. Por fim, condenou a parte Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado.

A parte recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da contratação de cartão de crédito pelo recorrido e a sua inadimplência com relação as faturas. Ademais, afirma que o autor não comprovou os danos morais pleiteados. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega que em
19/04/2015
teve o seu CPF indevidamente negativado pelo banco reclamado, o que motivou em 26/06/2019 o ajuizamento da demanda 1006005-71.2019.8.11.0002. Afirma, que após o regular trâmite processual, fora proferida sentença declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos morais. Contudo, a inscrição negativa permanece registrada nos registros internos do Banco Central, conforme o SCR – Relatório de Informações resumidas anexado a exordial.

Para comprovar suas alegações, acosta ao id. 116387145 o Relatório de Informações Resumidas referente ao período de
11/2015 a 11/2020
, emitido em 14/01/2021.

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a ação n.
1006005-71.2019.8.11.0002
que transitou em julgado em
04/09/2020, tendo sido julgado procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito e condenado o requerido a indenizar os danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
ao fundamento de que

“
Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes e, no presente caso, a inscrição objeto da lide era a única existente no momento do ajuizamento do feito. Alegada anotação anterior excluída antes do ajuizamento da ação”
(sic) – Id. 54929979.

A instituição financeira reclamada sustenta a exigibilidade do débito e a inexistência dos danos morais pleiteados, considerando que o autor possui inscrição pré-existente ao discutido.

Inicialmente, cabe ressaltar que, conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País.

O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 200,00 a vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes.

Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito e a possibilidade de atraso ou inadimplência.

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO PESSOAL COM PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO PARA QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL NÃO SUPERASSE A TRINTA POR CENTO DA RENDA LÍQUIDA DA AUTORA. INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Mesmo em se tratando de empréstimo pessoal, com previsão de descontos das mensalidades em conta corrente, contudo, diante de decisão judicial em outro processo para que o banco limitasse o valor das parcelas equivalente a 30% (trinta por cento) do salário líquido da Autora, em vez de tomar tal providência e em descumprimento a ordem judicial, inseriu o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes do SISBACEN/SCR, fato que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. “O sistema de informações de crédito do Banco Central - Scr é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”. (REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014).Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1001029-15.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A inexigibilidade do débito já foi declarada judicialmente através dos autos n.
1006005-71.2019.8.11.0002
, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção da inscrição perante o SISBACEN.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte recorrente anexou à defesa o histórico dos últimos 05 (cinco) anos do SCPC, onde é possível identificar uma inscrição pré-existente ao débito discutido - Id. 116387514, qual seja:

Club Mais Administradora de Cartão
– Exibição em
09/04/2015
e exclusão em
20/05/2019
no valor de R$ 180,77 (cento e oitenta reais e setenta e sete centavos).

O
Relatório de Informações Resumidas
, sobre o qual se funda a presente ação, diz respeito ao período de
11/2015 a 11/2020
. Logo, a inscrição discutida, cuja primeira informação possui data base de 06/2016, na verdade se refere a débito disponibilizado perante os órgãos de proteção de crédito em
19/04/2015
, conforme extrato do SCPC (id. 116387144). Inclusive, na petição inicial é narrado pela parte reclamante que este débito, discutido judicialmente, permanece inscrito no SISBACEN.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior, inserida pelo
Club Mais Administradora de Cartão
não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito,
tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos seja no SCPC como no SISBACEN,
não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal
(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)
.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para, tão somente, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula n. 385/STJ, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022